Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. ENUNCIADO No 302, DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CR).
2. O Enunciado no 302, da Súmula do STJ prevê que: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".
4. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de internação, quando há recomendação médica atestando a urgência, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo da autora provido.